Tribunal: TJDFT
Processo: 0760096-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO CONDENADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O recorrido teve seu carro abalroado por ônibus de concessionária de serviços públicos, tendo sido esta, por sua vez, condenada ao pagamento de R$ 21.479,80, a título de danos materiais. Todavia, a execução da quantia restou frustrada devido a insolvência da concessionária, razão pela qual o autor ajuizou a presente ação em face da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
2. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, inerente ao risco de sua atividade, conforme preceituam os art. 37, §6o, da CF. Por sua vez, o Distrito Federal, titular do serviço, ao figurar como poder condescendente, não está isento de responsabilidade, visto que responsável por escolher e fiscalizar as atividades prestadas pelos seus concessionários.
3. Desse modo, não arcando a concessionária com suas obrigações, por falta de patrimônio, a responsabilidade do titular do serviço pelos danos causados por seus agentes é subsidiária, resguardado o direito de regresso contra o responsável.
4. Na hipótese, o recorrido comprovou os prejuízos causados pela concessionária de serviços públicos, tendo sido a quantia decorrente dos danos materiais fixada em sentença transitada em julgado. De igual modo, restaram suficientemente demonstradas as tentativas frustradas do autor em localizar bens da empresa para ressarcir seus prejuízos.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.